Tribunal: TJSP
Processo: 2059138-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Levantamento pelos herdeiros do depósito realizado pela instituição financeira - Impossibilidade - Herdeiro tem legitimidade para propor demanda em defesa de bens e direitos do espólio - Levantamento de valores pertencentes ao espólio que deveriam ser realizados nos autos do inventário – Necessidade de devolução dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Levantamento pelos herdeiros do depósito realizado pela instituição financeira - Impossibilidade - Herdeiro tem legitimidade para propor demanda em defesa de bens e direitos do espólio - Levantamento de valores pertencentes ao espólio que deveriam ser realizados nos autos do inventário – Necessidade de devolução dos valores levantados nestes autos.

Recurso desprovido.